Tribunal: TJBA
Processo: 8040730-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8040730-93.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADILSON CERQUEIRA DA SILVA JUNIOR Defensora Pública: Mônica Antonieta Magalhães da Silva APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR SER PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL, COMBINADO COM O ARTIGO 7.º DA LEI 11.340/2006, APLICADA AO ACUSADO, EM PRIMEIRO GRAU, A REPRIMENDA DE 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DE DANOS MORAIS ARBITRADOS EM FAVOR DA VÍTIMA, NO VALOR DE R$ 10.000,000 (DEZ MIL REAIS), SENDO SUSPENSA CONDICIONALMENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA, PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL. PLEITOS RECURSAIS. I – DO PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIDO. Requer o recorrente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Entretanto, não pode tal requisição ser conhecida por este juízo ad quem, com fulcro no artigo 804 do Código de Processo Penal e conforme o entendimento assentado do superior tribunal de justiça. II – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 1. A defesa alega insuficiência probatória, sustentando que o interrogatório do apelante nega a agressão deliberada, enquanto as declarações da vítima são parciais, invocando o in dubio pro reo (art. 386, VI, CPP). 2. O laudo pericial (lesões no ouvido, braço, pernas e coxa) corrobora a versão da vítima e desmente a alegação do réu de "defesa passiva". As lesões múltiplas e contundentes são incompatíveis com mero movimento de braço. A vítima manteve versão coerente desde o inquérito, alinhada ao interrogatório administrativo do apelante. A jurisprudência (STJ, STF) reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por prova técnica. O conjunto probatório afasta dúvidas razoáveis, inviabilizando a aplicação do in dubio pro reo. III – DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DE PENA. 1. A defesa contesta a agravante do art. 61, II, "a", CP (motivo torpe), alegando que o sentimento de posse não configura torpeza ("repugnante/abjeto") e que não há elementos de depravação moral. 2. Afasta-se a agravante por bis in idem. A qualificadora da lesão corporal por razões de gênero (Lei Maria da Penha) já altera a pena abstrata pelo motivo misógino (sentimento de posse/dominação sobre a mulher). Aplicar ambas implicaria dupla valoração do mesmo elemento fático (violência baseada na condição feminina), violando o princípio da proporcionalidade. Mantém-se a pena em 1 (um) ano de reclusão, fixada no mínimo legal, sem causas de aumento. IV – DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. 1. Alega-se desproporção do valor de R$ 10.000,00, considerando a hipossuficiência do réu (borracheiro, residente em bairro popular), e pede-se exclusão ou redução. 2. Mantém-se a indenização. O Ministério Público requereu expressamente a reparação (art. 387, IV, CPP), e a jurisprudência do STJ autoriza a fixação de valor mínimo em casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória. O valor é proporcional à gravidade dos danos (agressão física múltipla e contexto de gênero). A hipossuficiência não inviabiliza a condenação, cabendo discussão executiva. CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO, JULGADO NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE ABERTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal, tombados sob nº. 8040730-93.2023.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara de Violência Doméstica Familiar Contra a Mulher de So recorrente ADILSON CERQUEIRA DA SILVA JÚNIOR e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da apelação, julgando-a PROVIDA EM PARTE, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, .